Tribunal: TJDFT
Processo: 0710692-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FUNDAMENTAL. SAÚDE. EPILEPSIA FOCAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ÓLEO DE CANABIDIOL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. DISPONÍVEL NO SUS. RESPONSABILIDADE PELA AQUISIÇÃO. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. TERMOS EXCEPCIONAIS. TEMA No 1161. REPERCUSSÃO GERAL. COMPROVADA A INCAPACIDADE ECONÔMICA DO AUTOR. INDISPENSABILIDADE DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO, SIMILAR, CONSTANTE EM LISTAS OFICIAIS. POSSIBILIDADE. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. VIABILIDADE. TEMA No 1002. REPERCUSSÃO GERAL. REVOGAÇÃO DO ENUNCIADO No 421 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO PROVIDA.
1. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. 1.1. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. 1.2. Nesse contexto, a multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial, nos moldes da norma prevista no art. 536, e parágrafos, do CPC. 1.3. A precisa quantificação e a cobrança do valor referente à multa por descumprimento de ordem judicial devem ser objeto de incidente de cumprimento de sentença a ser instaurado pelo credor. 1.4. É preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. 1.5. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que o agravante tenha efetivamente provado o cumprimento da ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não atendimento à ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. 1.6. Os valores mencionados não são excessivos, se comparado com o aplicado em outras demandas de natureza semelhante
2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao ente recorrido, da obrigação de custear o fornecimento do “Óleo de Canabidiol 200mg/ml”, que embora não esteja registrado na ANVISA, está incorporado para disponibilização pelo SUS, destinado ao tratamento de epilepsia e sinais de transtorno do espectro autista nos termos da indicação realizada por profissional médico que acompanha o paciente.
3. A criança foi diagnosticada com “epilepsia focal” e “autismo”, sendo imprescindível o uso do referido medicamento (Óleo de Canabidiol 200 mg/ml).
4. O relatório médico aludido destacou a necessidade de tratamento “contínuo-indeterminado”, bem como as peculiaridades de que o “paciente já usou todos os fármacos antiepilépticos com registro na Anvisa, inclusive os não disponíveis no SUS, sem resposta ou com piora das crises”, estando registrado ainda que “as opções disponíveis não funcionaram”. 4.1. O medicamento indicado é imprescindível para o tratamento do paciente, pois as crises epilépticas por ele apresentadas foram seguidas de “quedas e traumas frequentes e necessidade de hospitalização”.
5. Embora não seja registrado na Anvisa o aludido medicamento se encontra disponível na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal "para o tratamento de alguns casos específicos de epilepsia”, cuidando-se de fármaco "padronizado”. 5.1. É importante reafirmar que, de acordo com o relato elaborado pelo profissional de saúde, o mencionado fármaco é apropriado ao tratamento dos sintomas decorrentes das patologias (epilepsias) que acometem o recorrente. 5.2. Revela-se imprescindível, portanto, a utilização do medicamento indicado.
6. A ineficácia dos tratamentos previamente dispensados justifica o uso do medicamento pretendido. 6.1. A condição de hipossuficiência econômica do paciente também revela, logicamente, a ausência de recursos financeiros para propiciar o custeio do medicamento, razão pela qual houve a justificada necessidade de propositura de demanda judicial, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, com a finalidade de obtenção do tratamento em questão.
7. Nas situações em que seja demonstrado o cumprimento dos demais requisitos expostos no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema no 106), pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em caráter excepcional, a Excelsa Suprema Corte, ao julgar o RE 1.165.959 (tema no 1161 da repercussão geral), manifestou-se favorável ao fornecimento de medicamento não registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
8. Verifica-se, portanto, que: a) a disponibilidade do aludido fármaco na SES/DF, b) o relatório elaborado pelo profissional médico que acompanha a criança demonstrando a indispensabilidade, c) a ineficácia dos tratamentos previamente dispensados, d) a condição de hipossuficiência econômica do paciente e e) o caráter excepcional das circunstâncias fáticas, permitem o fornecimento do medicamento.
9. Diante da revogação do enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como em virtude do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005 (tema no 1002) pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, deve haver a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado em favor da Defensoria Pública. 9.1. Convém destacar, no entanto, a desnecessidade de aplicação concomitante do art. 85, § 8o-A, do CPC. 9.2. De acordo com a norma prevista no art. 4o, § 6o da Lei Complementar no 80/1994, com a redação dada pela Lei Complementar no 132/2009, “a capacidade postulatória do Defensor Público decorre exclusivamente de sua nomeação e posse no cargo público”. 9.3. Por essa razão, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.240.999 – SP (tema no 1074), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese segundo a qual “é inconstitucional a exigência de inscrição do Defensor Público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.” 9.4. Assim, não se afigura aplicável a regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC, pois os defensores públicos não exercem propriamente a atividade de “advogado” regularmente inscrito na OAB.
10. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido. Apelação provida.